Tribunal: TJSP
Processo: 1050456-51.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança de taxa de associação. Sentença de improcedência. Insurgência da cooperativa que entende que sua finalidade ainda não fora cumprida e, portanto, deve ser mantida até a finalização do empreendimento. Inadmissibilidade. Cooperativa que se quedou inerte por 10 anos sem efetuar quaisquer cobranças, gerando legítima expectativa aos devedores quanto à inexigibilidade da obrigação.

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança de taxa de associação. Sentença de improcedência. Insurgência da cooperativa que entende que sua finalidade ainda não fora cumprida e, portanto, deve ser mantida até a finalização do empreendimento. Inadmissibilidade. Cooperativa que se quedou inerte por 10 anos sem efetuar quaisquer cobranças, gerando legítima expectativa aos devedores quanto à inexigibilidade da obrigação. Configurado o instituto da supressio. Preliminar afastada. Documentos novos em sede de recurso que não são capazes de infirmar o entendimento exarado em sentença. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.